Tribunal: TJMT
Processo: 0002679-17.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002679-17.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DALVA OLIVEIRA ESTEVES SOUZA - CPF: 009.542.381-84 (EMBARGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 37.509.833/0001-92 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA BARRETO NETO - CPF: 173.186.961-49 (EMBARGANTE), DUALCY BENTO DA CRUZ - CPF: 304.490.571-00 (EMBARGANTE), Silvano Noleto Souza (EMBARGANTE), Aprigo Liborio Dos Santos (EMBARGANTE), DUALCY BENTO DA CRUZ - CPF: 304.490.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO NOLETO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), APRIGO LIBORIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA SILVA BARRETO NETO - CPF: 173.186.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REVELIA CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. APELO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - A revelia foi corretamente decretada, produzindo a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não elidida pelos memoriais finais apresentados pela parte ré; - As provas testemunhais e documentais confirmam a posse contínua, mansa e pacífica, com animus domini, pelo lapso temporal superior ao exigido pelo art. 1.238 do Código Civil; - Não procede a alegação de ausência de interesse de agir, por suposta necessidade de ação anulatória, uma vez que a pretensão deduzida é legítima e adequada ao ordenamento jurídico; - A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante; - Não

estando presentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não afastada pela simples apresentação de memoriais finais. 2. Estando comprovados os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, é legítima a procedência do pedido de usucapião extraordinária. Não havendo demonstrados os vícios do artigo 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; CPC/2015, arts. 344, 373 e 1.022.

Jurisprudência relevante: (N.U 1000591-92.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA,
tendo como parte Embargada:
MARIA DALVA OLIVEIRA ESTEVES SOUZA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária nº 0002679-17.2019.8.11.0004, código 300597-, aviada por
MARIA DALVA OLIVEIRA ESTEVES SOUZA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência,
DECLAROU
em favor da parte autora
MARIA DALVA OLIVEIRA ESTEVES SOUZA

a aquisição do domínio útil pelo INSTITUTO DA USUCAPIÃO do imóvel locado sob o n.15, da quadra 364, do Jardim Nova Barra, nesta cidade, protegido pela matrícula n.57.447, no RI local, com fundamento no art. 1.238, do Código Civil.
Por consequência, a sentença
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes
FIXADOS
em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

Em síntese, a Embargante diz que, tanto a sentença quanto o acórdão não adentrou nos fatos; e que houve erro de premissa fática.

Utiliza-se de longa argumentação para defender que a pretensão da Autora/Embargada não pode se amoldar à usucapião, mas sim ação anulatória; que o a Autora/Embargada mora no lote 14 e que o lote 15 é vago; que a ação de usucapião é de 03/2019, enquanto a escritura é de 06/2018, devendo, portanto, ser reconhecida a falta de interesse de agir.

Requer o aprimoramento do julgado, a fim de suprir vícios apontados.

Em contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA,
tendo como parte Embargada:
MARIA DALVA OLIVEIRA ESTEVES SOUZA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária nº 0002679-17.2019.8.11.0004, código 300597-, aviada por
MARIA DALVA OLIVEIRA ESTEVES SOUZA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência,
DECLAROU
em favor da parte autora
MARIA DALVA OLIVEIRA ESTEVES SOUZA

a aquisição do domínio útil pelo INSTITUTO DA USUCAPIÃO do imóvel locado sob o n.15, da quadra 364, do Jardim Nova Barra, nesta cidade, protegido pela matrícula n.57.447, no RI local, com fundamento no art. 1.238, do Código Civil.
Por consequência, a sentença
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes
FIXADOS
em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REVELIA CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio em favor do autor, diante da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de memoriais finais pelo requerido afasta os efeitos da revelia; (ii) verificar se a parte autora comprovou os requisitos legais da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. A revelia foi corretamente decretada, produzindo a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não elidida pelos memoriais finais apresentados pela parte ré.

4. As provas testemunhais e documentais confirmam a posse contínua, mansa e pacífica, com animus domini, pelo lapso temporal superior ao exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

5. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir, por suposta necessidade de ação anulatória, uma vez que a pretensão deduzida é legítima e adequada ao ordenamento jurídico.

6. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não afastada pela simples apresentação de memoriais finais. 2. Estando comprovados os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, é legítima a procedência do pedido de usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; CPC/2015, arts. 344 e 373.

Jurisprudência relevante: (N.U 1000591-92.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em manter a sentença recorrida, afirmando que a parte Autora/Apelada/Embargada demonstrou a posse sobre os lotes 14 e 15, da quadra 364, Jardim Nova Barra, em Barra do Garças, por meio de testemunhos e documentos (declaração da Prefeitura de Barra do Garças/MT e fotografias), todos apontando pela ocupação do Lote n. 15, que é objeto da ação de usucapião. Disse, ainda, o acórdão que não há fundamento que justifique a necessidade de ingresso de ação anulatória, pois a intenção não é de anulação de ato algum, mas de garantia do direito de usucapir, estes devidamente preenchidos.

Portanto, não há omissão ou qualquer outro vício, a ser sanado, salientando-se que o acórdão se posicionou sobre questões relevantes e atinentes à espécie.

Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão combatido:

“(...)
Pois bem.

Apesar da Apelante alegar que houve omissão quanto aos termos lançados por ela nas alegações finais, constata-se que a parte Autora/Apelada demonstrou a posse sobre os lotes, 14 e 15, da quadra 364, do Jardim Nova Barra, localizada no Município de Barra do Garças/MT, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Tais provas estão demonstradas por testemunhos, e por prova documentos (declaração da Prefeitura de Barra do Garças/MT e pelas fotografias), todos apontando pela ocupação do Lote n. 15, que é objeto da ação de usucapião extraordinária, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 1.238 do Código Civil.

A sentença, a qual transcrevo em parte, não merece reprimendas;

“(...) 13. A parte autora fundamenta a sua pretensão na usucapião extraordinária, que está regulamentada no art. 1.238, CC, e assim disciplina a matéria:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.

O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

14. Certo é que o lapso temporal exigido para a configuração do instituto pleiteado bem como os demais requisitos necessários se fizeram satisfatoriamente demonstrados. Isso porque é incontestável a presença do
animus domini
da parte requerente, que mantém a
posse mansa e ininterrupta do imóvel há mais de 20 anos.

15. Apesar de não ter apresentado contestação formal, a defesa participou ativamente da fase instrutória e sustenta com firmeza que há uma confusão entre os lotes. Assim, a única controvérsia nos autos reside na alegação da defesa de que a posse da autora se restringe ao lote 14, inexistindo qualquer posse sobre o lote 15.

16. É certo que foram apresentados diversos documentos relacionados ao lote 14, que não é objeto desta ação. Todavia, as provas colhidas nos autos esclareceram que a parte autora exerce posse tanto sobre o lote 14, onde está edificada sua residência, quanto sobre o lote 15, que se encontra ao lado e é o objeto da demanda.

17. Referida assertiva fica satisfatoriamente comprovada pela

prova oral

produzida em audiência de instrução. A testemunha Pedro Ribeiro de Souza foi bastante claro ao relatar a ocupação da parte autora no lote situado ao lado daquele onde se encontra construída a residência.

Confira-se: (18min, id. 127968539)

Advogado: “O senhor sabe me dizer se lá tem casa construída?”

Testemunha: “Um lote tem uma casa construída
e o outro lote ao lado, que é dela também,
que eu saiba não tem casa construída.”

Advogado:
“Está cercado? É uma cerca comum?”

Testemunha:
“Sim, é fechado desde quando eu conheço”

Advogado:
“Lá não tem divisão de um lote para o outro?”

Testemunha:
“Não.”

18. As declarações dos informantes estão em harmonia com o testemunho colhido. Em consonância, a
prova documental

apresentada junto à petição inicial, como a declaração da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, que indica que o lote 15 da quadra 365, no Jardim Nova Barra, consta no cadastro de IPTU em nome de Maria Mazzarello Esteves Batista desde 1997 (p. 71, id. 48066881), antecessora da autora, corroboram as alegações autorais. Ademais, em audiência de conciliação, o confinante Dualcy Bento da Cruz declarou residir ao lado da propriedade objeto desta ação há mais de cinco anos, confirmando que a Requerente é sua vizinha durante todo esse período. Informou, ainda, que a Requerente, desde que passou a residir na propriedade, tem cuidado, investido e constituído família no local, o que confirma o alegado na inicial (p. 52, id. 48066863, em 25/06/2019).

19. As fotografias apresentadas demonstram que a parte autora realiza atos evidentes de uso do lote ao lado da casa construída, o que reforça sua postura de tratar o imóvel como se fosse a legítima proprietária. Esses registros visuais indicam cuidados característicos de quem exerce posse com
animus domini
, como o cultivo de plantas e a ausência de sinais de abandono, o que é comum a quem se dedica a preservar e valorizar a área. Tais atos configuram não apenas o uso cotidiano do imóvel, mas também a prática de atos típicos de domínio, que caracterizam a posse qualificada, requerida para a usucapião extraordinária.

20. Ressalte-se que, na modalidade estabelecida pelo
caput
do art. 1.238, do CC, o requisito essencial é o exercício de posse contínua, pacífica e ininterrupta, com a intenção de dono (
animus domini
), pelo prazo de 15 anos,
independentemente de estabelecer moradia no local
. Assim, o foco do usucapião extraordinário não é o uso residencial da propriedade, mas sim a realização de atos típicos de dono, que revelem o domínio sobre o imóvel, tais como cercamento, manutenção, investimento em melhorias ou outras ações que demonstrem a posse efetiva e inequívoca. Estes atos comprovam que a parte autora exerce poderes fáticos de proprietário sobre o imóvel, o que é suficiente para a configuração do usucapião, ainda que não resida no local.

21. Portanto, para o usucapião extraordinário, o direito de propriedade pode ser adquirido mediante a prática de atos de posse, independentemente de fixação de moradia, desde que a posse seja exercida de forma clara, exclusiva e sem oposição, conforme exige a legislação, situação evidenciada na hipótese.

22. Diante disso, observa-se ter ficado incontroverso que a autora cuida do local
há mais de 20 anos
e que age
como se dona fosse
, nunca tendo sido presenciado qualquer tipo de oposição à posse da autora, o que caracteriza a
pacificidade e ininterrupção
.

23. Em razão disso, conclui-se que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.373, I, do CPC. Por outro lado, a parte demandada
foi citada e não contestou a ação
, deixando de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do art.373, II, do CPC.

24. Por fim, ressalte-se sobre a ausência de qualquer irresignação por parte dos confinantes e eventuais interessados, inexistindo, portanto, qualquer notícia de oposição à posse da parte autora ou à data de seu início.

25. Acrescente-se que para a usucapião em questão se faz dispensável o justo título e a boa-fé. Destarte, presentes as condições necessárias à configuração da usucapião extraordinária, a procedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Não há qualquer cabimento quanto à pretensão de desqualificar a sentença, arguindo falta de fundamentação; mas sim insurgência quanto aos interesses que a lide traz em seu bojo.

Não há qualquer fundamento em buscar impor a tese de que a Apelada deveria ingressar com ação anulatória; não é a pretensão anular nada; mas sim garantir o direito de usucapir, eis que preenchidos os requisitos legais.

Assim, assevere-se não há qualquer reparo a ser feito na sentença, que distribuiu a justa tutela jurisdicional quanto à espécie, à luz do artigo 1.238 do Código Civil, diante das provas suficientes do direito em relação ao Lote 15, da quadra 364, do Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças (matrícula n. 57.447, CRI, de Barra do Garças).

A propósito:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 20 ANOS. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. PROPRIEDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião extraordinária em que o autor fundamenta seu pedido no exercício da posse ininterrupta, mansa e pacífica, com animus domini, por mais de 20 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) Verificar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, especialmente a posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, com animus domini, pelo prazo exigido; (ii) Analisar se a existência de eventual registro imobiliário ou inconsistências cadastrais inviabiliza o reconhecimento do direito à usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse do autor, contínua e ininterrupta desde 1989, foi comprovada por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo relatos que confirmaram a ocupação do imóvel por mais de 20 anos, de forma mansa e pacífica.

Depoimentos das testemunhas reforçam a presença inquestionável do autor no imóvel, bem como o uso do bem como sua moradia habitual, preenchendo os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Eventual erro cadastral relacionado à numeração do imóvel (Lote 06 ou Lote 07) decorre de inconsistências administrativas, não afetando os elementos de prova que demonstram a posse exercida pelo autor/apelado.

O registro formal do imóvel em nome da apelante, realizado em 2019, não prevalece sobre a posse ininterrupta e incontestada exercida pelo apelado por mais de 20 anos, conforme estabelece o artigo 1.238 do Código Civil.

A usucapião tem por objetivo corrigir inconsistências entre a realidade fática da posse e a formalidade registral, reconhecendo o direito de propriedade àquele que atenda aos requisitos legais.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a configuração da usucapião extraordinária, basta a comprovação do exercício da posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta por 15 anos (ou 10 anos, em caso de residência habitual ou realização de obras ou serviços produtivos), com animus domini, independentemente de título ou boa-fé, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

A existência de registro imobiliário em nome de terceiro não impede o reconhecimento da usucapião, desde que preenchidos os requisitos legais.

Eventuais inconsistências cadastrais ou erros administrativos relacionados à numeração ou identificação do imóvel não são suficientes para desconstituir a posse prolongada, mansa e pacífica do possuidor.

A usucapião corrige discrepâncias entre a realidade fática da posse e o registro formal, assegurando o direito de propriedade ao legítimo possuidor que preenche os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil (CC/2002), art. 1.238 e parágrafo único.

Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 85, §11; art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - Apelação nº 51791/2004, Rel. Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2005, publicado no DJE 15/02/2005.

TJMT - Apelação Cível nº 0012446-27.2015.8.11.0002, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023.

TJMG - Apelação Cível nº XXXXX50655038001, Rel. Wagner Wilson, 16ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2010, publicado no DJE 19/03/2010.

TJMT - Apelação Cível nº 1035532-34.2020.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 07/08/2023. (N.U 1000591-92.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)”

Com esses apontamentos, o interesse de agir está constatado. Também cumpre ressaltar que os documentos trazidos em fase de memoriais finais não possuem o condão de alterar o desfecho do feito, pois não afetam o direito de usucapir da Autora/Apelada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo”.

Frise-se: não há vícios, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, o que é vedado pelas vias dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025